Tribunal: STJ
Processo: 1000308-43.2023.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954549 - SP (2025/0203290-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS TADEU DE SA
ADVOGADO
: FELIPE ALEJANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO -
SP375060
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MARIA HELENA OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: MÁRIO DE PAULA MACHADO - SP076500
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação do art. 125, II, do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 92f55e0d-c533-4f00-a479-750f78b28a0d

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 92f55e0d-c533-4f00-a479-750f78b28a0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954549 - SP (2025/0203290-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS TADEU DE SA
ADVOGADO
: FELIPE ALEJANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO -
SP375060
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MARIA HELENA OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: MÁRIO DE PAULA MACHADO - SP076500
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação do art. 125, II, do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50423957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: e9bf9b7f-f874-422a-a5c6-dd5c38eb7eb0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega que foram especificados quais dispositivos
constitucionais foram violados no agravo em recurso especial.
Sustenta que o recurso especial não esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois
não se trata de reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática.
Documento eletrônico VDA50423957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: e9bf9b7f-f874-422a-a5c6-dd5c38eb7eb0

Alega que compete ao STJ julgar as causas em que a decisão de única ou
última instância, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei Federal, ou
negar-lhes vigência.
Afirma que o acórdão recorrido contrariou lei, qual seja os artigos da
supressão do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, bem como fora atribuída
interpretação divergente.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 467-470, em que se pretende o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de quotas condominiais cujo
valor da causa foi fixado em R$ 5.505,78.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 448-449 que o ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA50423957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: e9bf9b7f-f874-422a-a5c6-dd5c38eb7eb0

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento na
ausência de demonstração da violação do art. 125, II, do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada.
Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar que demonstrou a violação
dos dispositivos elencados no recurso especial, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Documento eletrônico VDA50423957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: e9bf9b7f-f874-422a-a5c6-dd5c38eb7eb0

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: e9bf9b7f-f874-422a-a5c6-dd5c38eb7eb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.549 / SP
Número Registro: 2025/0203290-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003084320238260477
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS TADEU DE SA
ADVOGADO : FELIPE ALEJANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO - SP375060
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MARIA HELENA OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO : MÁRIO DE PAULA MACHADO - SP076500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS TADEU DE SA
ADVOGADO : FELIPE ALEJANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO - SP375060
AGRAVADO
: RESIDENCIAL MARIA HELENA OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO : MÁRIO DE PAULA MACHADO - SP076500
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:42
Código de Controle do Documento: 9dc383cd-542f-4d56-9e16-7b320ef2e964

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:42
Código de Controle do Documento: 9dc383cd-542f-4d56-9e16-7b320ef2e964